Tribunal: STJ
Processo: 1500779-55.2021.8.26.0288
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2986053 - SP(2025/0253561-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GUILHERME ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO - DF040989
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD - SP405889
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NEITON GERALDO GOUVÊA JÚNIOR - SP440918
ANDRÉ RAMOS ROCHA E SILVA - SP452060
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - SP489518
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL. INCLUSÃO EM PAUTA
E
INTIMAÇÃO
PARA
JULGAMENTO.
ALEGADA
OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Terceira
Seção de Tribunal Superior que, por unanimidade, negara provimento a agravo
regimental interposto em matéria penal.
2. A defesa sustenta omissão do acórdão embargado, ao argumento de ausência de
intimação acerca da inclusão do feito em pauta, o que teria restringido o exercício da
sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54946366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e2f9081-9b8c-4d12-968f-8061bbee04dc

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e
(ii) saber se o julgamento de agravo regimental em matéria penal exige prévia inclusão
em pauta e intimação das partes acerca da data do julgamento, de modo a caracterizar
nulidade por cerceamento de defesa na hipótese de ausência dessa intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal limita o cabimento dos embargos de
art. 619
declaração às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade, não se verificando, no acórdão embargado, qualquer desses vícios.
5. O acórdão recorrido expressamente consignou que o mérito do recurso especial não
fora apreciado, o que inviabiliza a interposição de embargos de divergência, diante do
óbice da Súmula n. 315 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, portanto, omissão
a ser sanada.
6. A Terceira Seção do Tribunal Superior, com fundamento no
do Regimento
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que o agravo
regimental em matéria penal dispensa a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da parte acerca da data do julgamento
do recurso, razão pela qual não há nulidade por cerceamento de defesa na ausência
dessa intimação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração em matéria penal apenas se acolhem quando
demonstrada omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
3. O agravo regimental em matéria penal, à luz do
do Regimento Interno do
art. 258
Superior Tribunal de Justiça, dispensa prévia inclusão em pauta e intimação das partes
acerca da data do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 258; Súmula n. 315/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes a serem indicados sem
transcrição de citações.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio
Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54946366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e2f9081-9b8c-4d12-968f-8061bbee04dc

EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2986053 - SP(2025/0253561-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: GUILHERME ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO - DF040989
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD - SP405889
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NEITON GERALDO GOUVÊA JÚNIOR - SP440918
ANDRÉ RAMOS ROCHA E SILVA - SP452060
NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - SP489518
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL EM MATÉRIA PENAL. INCLUSÃO EM PAUTA
E
INTIMAÇÃO
PARA
JULGAMENTO.
ALEGADA
OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa em face de acórdão da Terceira
Seção de Tribunal Superior que, por unanimidade, negara provimento a agravo
regimental interposto em matéria penal.
Documento eletrônico VDA54946371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Código de Controle do Documento: a5f2d3a6-d33f-4895-b6a8-7816205ebd7d

2. A defesa sustenta omissão do acórdão embargado, ao argumento de ausência de
intimação acerca da inclusão do feito em pauta, o que teria restringido o exercício da
sustentação oral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade, nos termos do
do
art. 619
Código de Processo Penal, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e
(ii) saber se o julgamento de agravo regimental em matéria penal exige prévia inclusão
em pauta e intimação das partes acerca da data do julgamento, de modo a caracterizar
nulidade por cerceamento de defesa na hipótese de ausência dessa intimação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O
do Código de Processo Penal limita o cabimento dos embargos de
art. 619
declaração às hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade, não se verificando, no acórdão embargado, qualquer desses vícios.
5. O acórdão recorrido expressamente consignou que o mérito do recurso especial não
fora apreciado, o que inviabiliza a interposição de embargos de divergência, diante do
óbice da Súmula n. 315 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo, portanto, omissão
a ser sanada.
6. A Terceira Seção do Tribunal Superior, com fundamento no
do Regimento
art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que o agravo
regimental em matéria penal dispensa a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da parte acerca da data do julgamento
do recurso, razão pela qual não há nulidade por cerceamento de defesa na ausência
dessa intimação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração em matéria penal apenas se acolhem quando
demonstrada omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão, nos
termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
3. O agravo regimental em matéria penal, à luz do
do Regimento Interno do
art. 258
Superior Tribunal de Justiça, dispensa prévia inclusão em pauta e intimação das partes
acerca da data do julgamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 258; Súmula n. 315/STJ.
Documento eletrônico VDA54946371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Código de Controle do Documento: a5f2d3a6-d33f-4895-b6a8-7816205ebd7d

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes a serem indicados sem
transcrição de citações.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME ALEXANDRE
PEREIRA BARBOSA em face do acórdão proferido pela Terceira Seção desta Corte
Superior em que foi negado provimento, por unanimidade, ao agravo regimental (fls.
).
876/881
Nos presentes embargos, a defesa aponta a ocorrência de omissão do julgado,
alegando que não foi intimada da inclusão do feito em pauta. Aduz que "[...] ao deixar
de intimar regularmente a defesa acerca da inclusão do feito em pauta, o Tribunal não
apenas restringiu o exercício da sustentação oral, como também suprimiu o direito de
oposição ao julgamento eletrônico, esvaziando garantias expressamente asseguradas
(fl. 889).
por norma de caráter vinculante [...]"
Pleiteia, assim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade. Na espécie, o
embargado não
decisum
ostenta nenhum dos aludidos vícios.
Conforme fundamentação do acórdão recorrido, o mérito do recurso especial
não foi apreciado pela decisão embargada, inviabilizando os embargos de divergência,
ante o óbice da
Assim, não há falar em omissão.
Súmula n. 315/STJ.
Ademais, a Terceira Seção desta Corte Superior, com lastro no disposto no
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 258
RISTJ, consolidou o
–
entendimento de que o agravo regimental em matéria penal dispensa a
prévia inclusão em pauta e, consequentemente, a necessidade de intimação da parte
acerca da data do julgamento do recurso.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO.
JULGAMENTO
DE
AGRAVO
REGIMENTAL
QUE
INDEPENDE DE PAUTA. ENTREGA DE MEMORIAIS.
FACULTADE
DAS
PARTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O julgamento de agravo regimental independe
de inclusão em pauta e de prévia intimação, cabendo
Documento eletrônico VDA54946371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Código de Controle do Documento: a5f2d3a6-d33f-4895-b6a8-7816205ebd7d

as partes, a despeito da possibilidade de sustentação
oral, acompanharem a inclusão do processo em mesa.
[...]
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.657.209/ES,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em
DJEN de
)
12/3/2025,
25/3/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA: INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR REJEITDA. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS:
INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. "A Terceira Seção desta Corte Superior
consolidou o entendimento de que o agravo regimental
em matéria penal deverá ser apresentado em mesa,
dispensando, assim, a prévia inclusão em pauta e,
consequentemente, a necessidade de intimação da
parte acerca da data do julgamento do recurso" (EDcl
no AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.421.452/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
. Precedentes.
30/11/2023,
5/12/2023)
[...]
9. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos
relator
EREsp n. 1.934.666/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
)
14/8/2024,
12/11/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA54946371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/03/2026 08:53:02
Código de Controle do Documento: a5f2d3a6-d33f-4895-b6a8-7816205ebd7d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2025/0253561-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.986.053 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007795520218260288 2275813
EM MESA
JULGADO: 11/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO XAVIER PINHEIRO FILHO
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: GUILHERME ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO - DF040989
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD - SP405889
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NEITON GERALDO GOUVÊA JÚNIOR - SP440918
ANDRÉ RAMOS ROCHA E SILVA - SP452060
ADVOGADA
: NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
ADVOGADA
: MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ADVOGADOS
: ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - SP489518
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: GUILHERME ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA JUNIOR
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a liberdade pessoal - Ameaça
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GUILHERME ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
ADVOGADOS
: RODRIGO ANTONIO SERAFIM - SP245252
ALAMIRO VELLUDO SALVADOR NETTO - SP206320
GUILHERME RODRIGUES DA SILVA - SP309807
ADEMAR APARECIDO DA COSTA FILHO - DF040989
JOSÉ ROBERTO SOARES LOURENÇO - SP382133
VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO - SP396019
ADVOGADOS
: AMANDA BESSONI BOUDOUX SALGADO - SP384082
GIUSEPPE CAMMILLERI FALCO - SP406797
GABRIEL COIMBRA RODRIGUES ABBOUD - SP405889
FABRÍCIO REIS COSTA - SP391555
NEITON GERALDO GOUVÊA JÚNIOR - SP440918
ANDRÉ RAMOS ROCHA E SILVA - SP452060
ADVOGADA
: NATALIA HELENA CAMPOS LEDO - SP459701
C542605551122:015064<1@
2025/0253561-9 - EAREsp 2986053 Petição : 2026/0013496-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 32956E95-DB46-4566-B753-2F2273CDDFFE

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

EDcl no AgRg nos
Número Registro: 2025/0253561-9
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.986.053 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: MAITÊ LUIZA CARDOSO - SP458614
ADVOGADOS
: ANA JULIA POZZI ARRUDA - SP423751
HENRIQUE GOMES DOS SANTOS - SP489518
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires
Brandão, Sebastião Reis Júnior, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti
Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
C542605551122:015064<1@
2025/0253561-9 - EAREsp 2986053 Petição : 2026/0013496-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54908739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 11/03/2026 16:11:24
Código de Controle do Documento: 32956E95-DB46-4566-B753-2F2273CDDFFE